Tribunal: TJBA
Processo: 8061346-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061346-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CELSO LUIZ DE OLIVEIRA

IV

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. ICMS. MERCADORIA. AQUISIÇÃO DE TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTADOS. MESMO CONTRIBUINTE. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. EXCLUSÃO. LC 87/96. PREVISÃO. AUSÊNCIA. AUTUAÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE. CONSTATAÇÃO. SEGURO GARANTIA. GASTOS. RESSARCIMENTO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Nos termos da Lei Complementar nº 87/96, a base de cálculo do ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, é o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria (artigo 13, parágrafo 4º, inciso I).

II – Constatado que a Lei Complementar estabelece, de forma clara e precisa, a base de cálculo para o tipo da operação, não cabe à Instrução Normativa nº 52/2013 alterar o comando legal e impor a exclusão de parcelas referentes a tributos recuperáveis (PIS, COFINS e ICMS), cuja a retirada não está prevista na norma complementar.

III – Considerando que o “valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria”,

contida no dispositivo legal, é o valor pago pelo contribuinte, no momento da sua aquisição, ou valor que mercadoria da mesma espécie ingressou mais recentemente no estabelecimento, sem expurgo de parcelas dos tributos recuperáveis, ilegítima é a autuação fiscal, baseada em instrução normativa.

IV – Não caracteriza despesa processual ressarcível o valor despendido com aquisição de apólice de seguro garantia, para justificar a condenação do vencido ao seu reembolso.

RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº
8061346-31.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelantes
e
Apelados
LOJAS RIACHUELO S/A e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO

AO
S

RECURSO
S,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA